Tribunal: TJMT
Processo: 1006878-92.2021.8.11.0037
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006878-92.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SILVANA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 038.834.781-30 (RECORRENTE), AVELINE GAIL CALIXTO - CPF: 007.822.861-19 (ADVOGADO), VALMIR FERREIRA DA SILVA - CPF: 328.925.001-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 53, § 4o, DA LEI No 9.099/95. INÉRCIA DA EXEQUENTE APÓS INTIMAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 921, § 1o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por SILVANA FERREIRA DE OLIVEIRA contra a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, ante a ausência de bens penhoráveis do executado VALMIR FERREIRA DA SILVA e a inércia da exequente em indicar novos bens.

2.

A Recorrente sustenta, em síntese, que a extinção do feito executivo foi desproporcional e contrária aos princípios da efetividade da execução e da razoável duração do processo, argumentando que a simples ausência de manifestação pontual sobre um bem específico não poderia implicar a perda do direito de buscar a satisfação de seu crédito. Defende, ainda, que a medida adequada seria a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, aplicável subsidiariamente por força do art. 52 da Lei no 9.099/95.

3.

Antes de adentrar ao mérito recursal, registra-se que o presente recurso foi inicialmente obstado por deserção, em razão do não recolhimento do preparo e da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica no prazo de 48 horas fixado pelo juízo de origem. Contudo, a parte recorrente opôs Embargos de Declaração, aos quais o juízo de primeiro grau conferiu efeitos infringentes, reconhecendo a omissão quanto ao pedido de prorrogação de prazo formulado em 19/11/2025, deferindo a gratuidade de justiça com base no extrato bancário apresentado e determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal. O recurso, portanto, encontra-se regularmente admitido na origem.

4.

No que tange ao mérito, a controvérsia cinge-se a saber se a extinção do cumprimento de sentença, fundada no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, foi medida adequada diante da ausência de bens penhoráveis do executado e da inércia da exequente após ser intimada para se manifestar sobre a certidão negativa de localização do veículo identificado pelo RENAJUD.

5.

O histórico processual revela que durante o cumprimento de sentença, o juízo realizou buscas pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD (id. 352994395), logrando êxito na constrição parcial de valores, no montante total de R$ 3.469,35 (três mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos), transferidos à conta judicial e posteriormente liberados à exequente por meio de alvará eletrônico expedido em 23/05/2025, no valor de R$ 3.505,16 (três mil, quinhentos e cinco reais e dezesseis centavos), já com atualização monetária (id. 352994414). Identificou-se, ainda, por meio do RENAJUD, um veículo em nome do executado — motocicleta Honda NXR150 Bros ESD, placa NJK4A56, ano 2009 —, tendo sido expedido mandado de constatação, penhora e avaliação (id. 352994416).

6.

O Oficial de Justiça, ao cumprir o mandado, certificou que o veículo não foi localizado na residência do executado, consignando apenas a presença de um veículo Mitsubishi de cor branca, sem identificação de modelo ou placa (id. 352994420). Diante da certidão negativa, o juízo intimou a exequente para se manifestar no prazo de cinco dias e requerer o que entender de direito (id. 352994422). A exequente, regularmente intimada, quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo que lhe foi concedido, sem indicar qualquer bem passível de constrição, sem fornecer novo endereço para localização do veículo e sem requerer qualquer outra diligência.

7.

Diante desse quadro, a extinção do cumprimento de sentença era medida que se impunha. O art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 é expresso ao determinar que, não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Trata-se de norma especial, que rege o procedimento nos Juizados Especiais, e que não comporta a aplicação subsidiária do art. 921, § 1o, do CPC na extensão pretendida pela Recorrente.

8.

Com efeito, a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao rito dos Juizados Especiais, prevista no art. 52 da Lei no 9.099/95, somente tem lugar nas hipóteses de lacuna normativa, o que não ocorre no presente caso. O art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 disciplina de forma específica e completa a consequência da ausência de bens penhoráveis na fase de cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais, afastando a incidência do regime geral de suspensão da execução previsto no art. 921 do CPC. Admitir a suspensão por um ano, com a consequente manutenção indefinida do feito, contrariaria os princípios da celeridade e da economia processual que norteiam o sistema dos Juizados Especiais.

9.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Turma Recursal é firme:
“(...) Tese de julgamento: “1. A extinção do processo de cumprimento de sentença nos Juizados Especiais, diante da ausência de bens penhoráveis e após diligências infrutíferas, é medida legalmente prevista no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95. 2. O art. 921, III, do CPC não se aplica subsidiariamente quando há disciplina própria na legislação especial, que impõe a extinção como providência adequada e alinhada aos princípios que regem o microssistema dos Juizados Especiais. 3. A extinção do processo não impede a futura rediscussão da execução mediante novos elementos que permitam a localização de bens do devedor, resguardando-se o direito material do credor. ”(N.U 1012393-48.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025)

10.

Acrescente-se que a inércia da exequente diante da certidão negativa de localização do veículo evidencia o seu desinteresse tácito na manutenção da constrição sobre o bem identificado pelo RENAJUD. A exequente não forneceu novo endereço para localização da motocicleta, e se limitou a reiterar diligências já realizadas, além disto a pesquisa de imóvel pode ser vislumbrada pela própria parte interessada junto aos Cartórios. Com efeito, tal comportamento processual é incompatível com a pretensão de ver o feito suspenso por mais um ano à espera de bens que a própria parte credora não se empenhou em localizar.

11.

Registra-se, por fim, que a extinção do cumprimento de sentença não implica a extinção do direito material da Recorrente, que poderá fazer novo requerimento.

12.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, devendo a presente súmula de julgamento servir de acórdão.

13.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

14.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

15.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026